Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-48.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8000913-48.2023.8.05.0057 – Comarca de Cícero Dantas/BA

Apelante: Leandro de Jesus Silva

Defensor Público: Dr. João Ricardo Alcântara Campos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Gildázio Rizério de Amorim

Origem: Vara do Júri da Comarca de Cícero Dantas

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INALBERGAMENTO. SENTENÇA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLA OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE JÁ EFETUADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, SOB A MODULADORA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ACARRETANDO INDEVIDO ‘BIS IN IDEM’. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO ALEGADA NOS DEBATES. ART. 492, I, ‘
C’
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALBERGAMENTO. REALIZADA CONFISSÃO QUALIFICADA PELO APELANTE NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar as circunstâncias agravantes do meio cruel e do meio que impossibilitou a defesa da vítima, e para aplicar a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena privativa de liberdade definitiva para 15 (quinze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Leandro de Jesus Silva, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(Id. 76959171): “[...] Consta dos acostados autos do presente Inquérito Policial nº 34.847/2023, oriundo da Delegacia de Polícia de Cícero Dantas, que no dia 07 de julho de 2023, por volta das 12:30 horas, na Rua do Céu, s/n, Centro, perto do Bar e Restaurante Tira Fino, em Cícero Dantas, o Denunciado, utilizando-se de sua arma, tipo facão, oportunidade em que efetuou vários e sucessivos golpes na cabeça da vítima, MACIEL BASTOS DE SANTANA, causando-lhe sua morte imediata em decorrência das múltiplas lesões internas e externas produzidas por ter sido os golpes aplicados em região vital de seu corpo, causando hemorragia craniana em decorrência do traumatismo craniano encefálico, consoante revela o Laudo Pericial de Exame de Necrópsia, Laudo de Exame de Corpo Cadavérico, Certidão de Óbito e demais fartas provas comprobatórias anexas aos autos provando o falecimento. Consta também dos aludidos autos, em consonância com a prova testemunhal e documental produzida, que o Denunciado assassinou a vítima por motivo torpe, fútil, bem como utilizando de profundo sentimento de crueldade. Inclusive esfacelou totalmente a cabeça da vítima, esfarelando-a, conforme mostram as fotografias dos laudos periciais. Consta ainda dos mencionados autos, em conformidade com as provas, que a vítima havia vendido um telefone celular ao Denunciado, porém, ainda não havia efetuado o pagamento. Com efeito, a vítima dirigiu-se até a casa do Denunciado efetuando a cobrança do pagamento pela venda do telefone celular. Inconformado com a cobrança da dívida, o Denunciado armou-se do seu facão e passou aplicar inúmeros e sucessivos golpes na cabeça da vítima, esfacelando-a, estraçalhando-a, conforme mostram as fotografias inseridas nos laudos periciais acostados aos autos. Agindo assim, conforme mostra sua conduta delituosa, o Denunciado eliminou a vida da vítima por motivo torpe e fútil, bem como utilizou-se também da qualificadora do recurso da crueldade para assassiná-la. Porquanto, a vítima jamais poderia imaginar que indo à casa do Denunciado para cobrar uma dívida iria ser assassinada e tendo a sua cabeça esfacelada com tanta crueldade mediante a utilização de facão, praticando, assim, homicídio triplamente qualificado, sendo elencado entre os hediondos. [...].”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Sentenciado requer o afastamento da circunstância judicial relativa às consequências do crime. A Defesa ainda pede a exclusão das agravantes do meio cruel, pois analisada como circunstância judicial na primeira fase de aplicação da pena, e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por não ter sido objeto de apreciação pelos jurados. A Defesa requer, por fim, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, inclusive com redução da pena aquém do mínimo legal (Id. 76959783).

IV – Cumpre salientar, inicialmente, que – submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 11/12/2024 – o Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal. O Recurso defensivo cinge-se a impugnar o procedimento dosimétrico da pena.

V – Visando à apreciação dos pedidos formulados nas razões recursais, impõe-se analisar a dosimetria da pena efetuada pelo Juízo
a quo
. Na primeira fase, o Magistrado singular fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, mediante avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e suas consequências; na etapa intermediária, considerou, como circunstância agravante, a qualificadora do meio cruel, e também aplicou a agravante do meio que impossibilitou a defesa da vítima, alcançando a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão; na terceira fase, por não existirem causas de diminuição ou aumento, tornou definitiva a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 76959778).

VI – A sentença recorrida avaliou de modo adequado a culpabilidade, ao reconhecer que, “[...] Na situação em julgamento, a reprovabilidade do fato extrapola aquela inerente ao tipo penal, eis que o réu mesmo após se certificar da morte da vítima, permaneceu no local dos fatos, com o corpo coberto de sangue e ainda em posse do facão utilizado para esfacelar a cabeça do ofendido, demonstrando tranquilidade e espírito de elevada impiedade, sem nenhum sinal de arrependimento. [...].” (Id. 76959778). Tal orientação está de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: “A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26).

VII – Tampouco merece reparo a sentença quanto à avaliação negativa das circunstâncias do crime, pontificando que “[...] As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o réu aplicou diversas facadas na região da cabeça da vítima, espalhando massa encefálica pelo entorno. Não foram apenas uma ou duas facadas para matar a vítima, mas diversos golpes e na cabeça. [...].” (Id. 76959778). Trata-se de análise que evidencia fundamentação concreta e específica, desbordando o natural desvalor do tipo delitivo analisado, em consonância com a orientação do Colendo STJ: “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26).

VIII – Do mesmo modo, na esteira da acima apontada orientação jurisprudencial da Corte da Cidadania, a sentença recorrida fundamentou, de modo concreto e específico, a maior desvaloração decorrente das consequências do crime, ao esclarecer que “[...] A consequência deve ser considerada, na medida em que a conduta delituosa praticada pelo réu causou intenso temor na comunidade, posto que a morte brutal da vítima causou traumas psicológicos, sobretudo na irmã da vítima, Márcia Bastos de Santana, que visualizou o corpo da vítima, com a cabeça completamente esfacelada, mostrou-se extremamente abalada quando da sua oitiva neste julgamento, além da comoção social de vizinhos e populares que presenciaram os fatos ou viram o corpo logo após o crime. [...].”.

IX – Verifica-se, portanto, que a pena-base aplicada na origem, de 18 (dezoito) anos de reclusão, mostra-se proporcional, consistindo na atribuição de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

X – Contudo afastou-se da melhor orientação a sentença recorrida, ao expor o meio cruel como circunstância agravante, pois a violência dos golpes realizados na vítima, e sua multiplicidade, já haviam sido objeto de consideração na primeira fase da dosimetria, sob a moduladora das circunstâncias do crime, devendo-se afastar sua nova consideração na segunda etapa, sob pena de
bis in ide
m. Aqui, aplica-se a Súmula 241/STJ – com foco apenas na sua teleologia, considerando-se que o verbete trata de diferente moduladora –, no sentido de que “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”.

XI – Igualmente não andou bem a sentença recorrida, ao fundamentar a incidência da agravante genérica correspondente ao meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois não alegada, pelo Órgão de Acusação, em Plenário de Julgamento (Id. 76959773, págs. 13 e 19/20). É o que dispõe o art. 492, I,
c
, do Código de Processo Penal, segundo o qual, no caso de condenação, o Juiz presidente “considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
” (grifo acrescido).

XII – Merece acolhimento a alegativa da Defesa, de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, pois realizada confissão qualificada no interrogatório policial. Quando questionado, na Delegacia de Polícia, sobre o que tinha a alegar em face de ter assassinado a pessoa da vítima a golpes de facão, o Apelante respondeu “[...] QUE, o matou em legítima defesa; [...].” (Id. 76959173, pág. 30). Não elide a incidência da mencionada atenuante genérica o fato de que o Apelante fez uso do direito constitucional ao silêncio nos seus dois interrogatórios judiciais (Id. 76959522 e Id. 76959773, pág. 19). Digno de registro que o E. Superior Tribunal de Justiça evoluiu, quanto ao entendimento sedimentado na Súmula 545/STJ, segundo a qual “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”, passando a entender que a incidência da atenuante é necessária, ainda que não tenha contribuído para a formação da convicção judicial. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, HC nº 769.708/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, julg. 5/11/2024, DJe 11/11/2024.

XIII – Afastadas as mencionadas circunstâncias agravantes, e aplicada a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão, em decorrência da ora reconhecida atenuante de confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), encontra-se a pena provisória de 15 (quinze) anos de reclusão, tornada definitiva, dado que inexistem outras circunstâncias a serem consideradas.

XIV – O MM. Juiz
a quo
manteve a segregação cautelar do Apelante, mediante fundamentação adequada, correspondente à acentuada gravidade da conduta criminosa em apuração: “[...] A manutenção da prisão preventiva é necessária, pois há prova de materialidade e autoria, conforme julgamento realizado hoje. Ademais, a conduta praticada pelo réu apresenta intensa gravidade, tendo atingido a vítima com sucessivos golpes de facão, ceifando uma vida humana por razão banal. Agindo de maneira impensada e desproporcional. [...]”. (Id. 76959778). Ressalta-se, em acréscimo, o Tema nº 1.068/STF: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”. Consta nos autos a expedição de guia de recolhimento provisória (Id. 79440205).

XV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, a fim de afastar a modeladora das circunstâncias do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea (Id. 77507855).

XVI – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar as circunstâncias agravantes do meio cruel e do meio que impossibilitou a defesa da vítima, e para aplicar a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena privativa de liberdade definitiva para 15 (quinze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000913-48.2023.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram, como Apelante, Leandro de Jesus Silva, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal, para afastar as circunstâncias agravantes do meio cruel e do meio que impossibilitou a defesa da vítima, e para aplicar a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena privativa de liberdade definitiva para 15 (quinze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.